Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-31.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004757-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DOMINGAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 241.554.031-53 (RECORRENTE), MICHELY SARAIVA PINTO - CPF: 039.437.141-01 (ADVOGADO), ALCIDES PEREIRA DE BARROS - CPF: 207.481.321-04 (ADVOGADO), MARINALVA LEITE DA SILVA - CPF: 901.226.741-20 (RECORRENTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – ADVOGADO DATIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – CABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB – ENTENDIMENTO DO STJ – FIXADOS EM QUANTIA EQUIVALENTE AO ESFORÇO EMPENHADO E COMPLEXIDADE DA CAUSA – RECURSO CONHCIDO E

PROVIDO.

Quando não houver possibilidade de nomeação da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, em favor do defensor dativo. Conforme entendimento do STJ, a tabela de valores de honorários da OAB não possui caráter vinculativo, de modo que a fixação poderá obedecer a outros critérios, como o grau de zelo do advogado, a complexidade da causa, o tempo exigido do profissional e o esforço intelectual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1004757-31.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1004757-31.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Domingas Ferreira da Silva e Marinalva Leite da Silva

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
de
Domingas Ferreira da Silva e Marinalva Leite da Silva.

Ação:
de Obrigação de Fazer

Sentença (Id.
177285296

)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o
Estado de Mato Grosso a realizar o
procedimento cirúrgico de cateterismo cardíaco na recorrente Domingas Ferreira da Silva.

Recurso Cível Inominado
(Id.
177285297
)
:
as recorrentes requerem que sejam arbitrados os honorários profissionais da advocacia dativa, bem como os honorários sucumbenciais.

Contrarrazões
: o recorrido
não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

159

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1004757-31.2023.8.11.0002

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1004757-31.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°1004757-31.2023.8.11.0002

Recorrentes:
Domingas Ferreira da Silva e Marinalva Leite da Silva

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de provisória de urgência ajuizada por Domingas Ferreira da Silva e Marinalva Leite da Silva em face do Estado do Mato Grosso com o objetivo de realizar

procedimento cirúrgico de cateterismo cardíaco.

As recorrentes impugnam, tão somente, a parte da sentença que deixou de condenar o recorrido ao pagamento de honorários
de advocacia dativa em razão da prestação jurisdicional no presente autos.

Evidencia-se que foi nomeado como defensor dativo do requerente,
Michely Saraiva Pinto – OAB/MT 31318-aA e Alcides Pereira de Barros – OAB/MT 4682-A,
para propor a presente ação.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a necessidade de
nomeação do defensor dativo, para propor a presente ação, pois não havia na comarca defensor público disponível para área da saúde.

Observa-se que foi
demandado serviço profissional da advocacia, judicial e administrativa e cujos profissionais militantes nos presentes autos aceitaram o múnus de procederem diligentemente, com os seus conhecimentos jurídicos, obtendo o provimento jurisdicional, tal qual o tratamento médico cirúrgico e ambulatorial, como determinado.

No caso em exame, de fato, não foi analisado o pedido de fixação de honorários em favor dos advogados dativos nomeados para patrocinar a defesa das recorrentes.

Diante disso, considerando que o labor desenvolvido pelos advogados dativos, consistiu na propositura da presente ação, visando assegurar o direito das recorrentes, ao tratamento de saúde necessário, com a elaboração da petição inicial, juntada de documentos, bem como apresentação de impugnação à contestação, vislumbro como legítimo o direito ao recebimento dos honorários advocatícios.

Sabe-se que na impossibilidade de nomeação da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, que não tem obrigação de trabalhar gratuitamente.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO – DEFENSOR NOMEADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – INTERPÔS DAS RAZÕES RECURSAIS DA DEFESA – OMISSÃO VERIFICADA E SANADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo, nomeado após prolatada da sentença, que apresentou as razões recursais da defesa, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, sobretudo porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público. (TJ-MT - ED: 00009886920148110027 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/10/2020)”.

As demais jurisprudências caminham no mesmo sentido, in verbis:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA – FIXAÇÃO RAZOABILIDADE – OBSERVÂNCIA. DEFENSOR DATIVO – NOMEAÇÃO PELO JUIZ – VERBA HONORÁRIA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE. Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios à Fazenda Pública de forma razoável, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia, nomeado defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. Por outro lado, há de se reduzir o valor arbitrado quando fixado em demasia.
Recurso
provido em parte. (N.U 0002570-81.2017.8.11.0033 , Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 05/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – INEXISTÊNCIA/INSUFICIÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA LOCAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPRIVO. “Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Segurança concedida em consonância com o parecer ministerial.
Acórdão
. (TJ-AM - MS: 40049731520188040000 AM 4004973-15.2018.8.04.0000 ,
Relator
: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de
Julgamento
: 25/09/2019, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 25/09/2019)”. (N.U 0000731-30.2016.8.11.0106 , Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/05/2020, publicado no DJE 02/06/2020)

Com relação aos parâmetros a serem utilizados para o devido arbitramento, saliento que, em que pese a tabela da OAB/MT apresentar valores tidos como mínimos, não possuem caráter vinculativo, conforme entendimento do STJ, exarado no julgado abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL –
DEFENSOR DATIVO
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS
– AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REEXAME DA CAUSA – INVIABILIDADE. I - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
dos
Recursos
Repetitivos 1.656.322/SC e 1.665.033/SC, firmou o entendimento de que nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor (Tema n. 984). II - In casu, o
acórdão
do Tribunal de origem está de acordo com o novo entendimento desta Corte Superior sobre a matéria, razão pela qual devem ser reformados o decisum
monocrático
e o
acórdão
do agravo regimental, que aplicavam o entendimento anterior sobre a matéria. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1687712 SC 2017/0187621-0,
Relator
: Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/Pe), data de
julgamento
: 10/12/2019, T5 - Quinta Turma, data de publicação: DJe 19/12/2019)”.

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de se estabelecer os honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista a complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação aos interesses do cidadão envolvido na causa.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023